Tribunal: TJDFT
Processo: 0700504-56.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que declinou da competência e pedido de liquidação individual de sentença coletiva. Em consulta aos autos, verifica-se que o agravante deu-se por intimado em 23/02/2023, data em que peticionou e pediu a reconsideração da decisão. Lado outro, a decisão em questão, foi divulgada no DJ-e no dia 24/02/2023. Ante eventual intempestividade do recurso protocolado no dia 21/03/2023, faculto ao agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de março de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403